Tribunal: CARF
Processo: 10875.720851/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720851/2015-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.938 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
RAFAEL DI CAMPI INSTITUTO CULTURAL E EDUCACIONAL LTDA -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES NACIONAL TERMO DE INDEFERIMENTO DÉBITOS
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com a Fazenda Pública Federal.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente o conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720851/2015-21
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.938 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720851/2015-21

Relatório
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (e-fl. 30)
para o ano calendário 2015, tendo-se em vista a existência de débitos com a Secretaria da Receita
Federal do Brasil RFB cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar
no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
O motivo que deu causa ao indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
prende-se à existência dos seguintes débitos:
- multa por atraso ou falta da DASN (código de receita 0594) do período de
apuração 23/04/2012 no valor original de R$ 200,00;
- débito do SIMPLES NACIONAL (código de receita 1507), inscrito em Dívida
Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN) com o no de inscrição
8041401542336.
Após tomar ciência do contido do Termo de Indeferimento a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade. A decisão de primeira instância julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que o débito do SIMPLES não foi regularizado até a
data limite permitida pela legislação (06/02/2015).
Cientificada da decisão de primeira instância (e-fl. 36/37) através de intimação em
07/06/2016 (e-fl. 40) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 07/07/2016 (e-fl.
41), em resumo, alegando boa fé e que houve equívoco no pagamento do DARF, ficando em
aberto uma pequena diferença de 11,01 (onze reais e um centavo) que só foi quitada
posteriormente. Invoca, por fim, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade em face da
insignificância da parcela não regularizada.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.938 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720851/2015-21

Voto
Conselheiro LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
Trata- se , nestes autos, exclusivamente do Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (e-fl. 30 ) para o ano calendário 2015.
Cabe verificar o que dispõe o artigo 17 da Lei no 123/2006, inciso V e XI, e o art.
7o, § 1o-A, da Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou com
as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa
(...) (Destacou-se)
A opção pelo Simples Nacional está regulamentada pela Resolução CGSN no 4,
de 30 de maio de 2007:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 1oA Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I – regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de
2009).
(...) (Destacou-se).
Está comprovado desde o despacho denegatório que o contribuinte recolheu o
débito relativo à multa por atraso de entrega da DASN dentro do prazo.
Porém, conforme inclusive confessado, não recolheu por completo o outro
débito: o do Simples Nacional (código 1507), inscrito em Dívida Ativa da União. Observo que a
solicitação do parcelamento do referido débito ocorreu fora do prazo (09/02/2015), não
regularizando em tempo (prazo limite era 06/02/2015) uma das pendências impeditivas ao
ingresso na sistemática simplificada de recolhimentos. Confira-se trechos da decisão de primeiro
grau que bem ampara esta última conclusão:
(...) Por outro, pelos extratos de fls. 07 a 09 e de fls. 26 a 29 e pela tela de fl. 32,
retirados dos sistemas internos da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN,
constata-se que somente em 09/02/2015, portanto após a data limite de 06/02/2015
permitida pela legislação que rege o Simples Nacional para o contribuinte regularizar
as pendências que impediram a sua inclusão nesse regime de apuração a partir do ano
de 2015, o débito de SIMPLES NACIONAL (código 1507), inscrito em Dívida Ativa
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.938 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720851/2015-21

da União com o no de inscrição 8041401542336 (processo no 10875.508862/2014-54)
foi objeto de solicitação de parcelamento.
Desta forma, concluo que havia impedimento para a adesão ao Simples Nacional.
Assim, voto para negar provimento ao Recurso Voluntário.
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital